Tribunal: TCU
Processo: 006.450/2017-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3225/2021-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação formulada pela Associação Brasileira de Defesa do Consumidor e do Trabalhador (Abradecont) em razão de irregularidades no Pregão Eletrônico 17/2014, promovido pela Fundação Biblioteca Nacional (FBN) com vistas à contratação de serviços terceirizados de apoio operacional e de atividades auxiliares e complementares para o atendimento de suas unidades administrativas; Considerando que, por meio do Acórdão 745/2019-TCU-Plenário , rel. Ministro-Substituto André Luís de Carvalho, decidiu-se por aplicar em desfavor de Myriam Lewin a multa prevista no art. 58, II e III, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 50.000,00, além de decretar cautelarmente a indisponibilidade de seus bens e da empresa Angel ́s Serviços Técnicos Ltda. pelo prazo de um ano; Considerando que o pedido de reexame interposto por Myriam Lewin em face do Acórdão 745/2019-TCU-Plenário foi desprovido conforme deliberação consubstanciada no Acórdão 2707/2020-TCU-Plenário , rel. Ministro Raimundo Carreiro; Considerando que pendem de instrução pela Secretaria de Recursos (Serur) os embargos de declaração opostos contra o Acórdão 2707/2020-TCU-Plenário ; Considerando a petição protocolizada por Eliza Helena de Oliveira Echternacht e Jader Bernardo Campomizzi (peças 171 e 172, de 19/7/2021), por meio da qual requerem a expedição de ofício do Tribunal de Contas da União ao 5o Registro Geral de Imóveis/RJ determinando a baixa na indisponibilidade de bem imóvel alienado aos peticionantes por Myriam Lewin; Considerando que a referida petição inserta às peças 171 e 172 não possui natureza recursal; Considerando que a aludida petição se insurge contra a medida cautelar decretada no Acórdão 745/2019-TCU-Plenário , rel. Ministro-Substituto André Luís de Carvalho, a qual é acompanhada no TC Processo 033.707/2019-7 (que está apenso ao presente TC Processo 006.450/2017-2 ); e Considerando, por fim, os pareceres uniformes da Secretaria de Recursos às peças 173 e 174; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento no art. 143 do Regimento Interno/TCU, em: a) receber as peças 171 e 172 como mera petição, nos termos do art. 48, parágrafo único, da Resolução-TCU 259/2014; b) encaminhar os autos à Secretaria de Controle Externo da Previdência, do Trabalho e da Assistência Social, unidade técnica sucessora da instrutora da cautelar decretada no Acórdão 745/2019-TCU-Plenário , rel. Ministro-Substituto André Luís de Carvalho, para: b.1) anexar cópia da instrução 173 ao processo de acompanhamento da cautelar de indisponibilidade (TC Processo 033.307/2019-7 ); e b.2) proceder ao exame da petição às peças 171 e 172 e submeter a matéria ao Relator a quo , Ministro-Substituto André Luís de Carvalho (art. 157, § 4o, do RI/TCU); d) após a resolução da matéria, restituir o processo à Secretaria de Recursos para o prosseguimento da instrução dos embargos de declaração opostos contra o Acórdão 2707/2020-TCU-Plenário , rel. Ministro Raimundo Carreiro. 1. Processo TC- Processo 006.450/2017-2 (MONITORAMENTO) 1.1. Apensos: Processo 033.707/2019-7 (INDISPONIBILIDADE DE BENS) 1.2. Responsáveis: Angel's Servicos Tecnicos Eireli (68.565.530/0001-10); Myriam Lewin (XXX.050.807-XX). 1.3. Recorrente: Myriam Lewin (XXX.050.807-XX). 1.4. Órgão/Entidade: Fundação Biblioteca Nacional. 1.5. Relator: Ministro Raimundo Carreiro. 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.7. Relator da deliberacao recorrida: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho 1.8. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEduc). 1.9. Representação legal: Carlos Cure, Marcos Anderson Cabral de Oliveira e outros, representando Angel's Servicos Tecnicos Eireli; Marcus Vinicius de Azevedo Braga e Marcus Vinicius de Albuquerque Portella, representando Fundação Biblioteca Nacional; Carla Nogueira Dezan (142578/OAB-RJ), representando Eliza Helena de Oliveira Echternacht; Carla Nogueira Dezan (142578/OAB-RJ), representando Jader Bernardo Campomizzi; Michelle Camarov Negri Benzecry (148580/OAB-RJ), Rafael de Moura Rangel Ney (89979/OAB-RJ) e outros, representando Myriam Lewin. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.